Tribunal: STF
Processo: ARE 1438714
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (eDoc. 74), contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento na Súmula 279 desta Suprema Corte bem como de que a alegada ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria reflexa (eDoc. 70).



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    No recurso extraordinário (eDoc. 63), interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e "b", da Carta Suprema, sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os 5º, XXI, LIII, LIV, LXX, ´b´, LXXVIII, 8º, III, 100, § 2º, e 103-A, todos da Constituição Federal.  



    Defende que a legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo.  



    Aduz, ainda, a inobservância ao verbete vinculante n. 20 da Súmula/STF, sustentando, em síntese, que:  



    Especificamente no que diz respeito às questões relativas à inexigibilidade do título e, alternativamente, ao excesso de execução por contrariedade ao entendimento firmado pelo STF consubstanciado na Súmula Vinculante nº 20. é de se ressaltar que o acolhimento das mesmas era devido por envolver a autoridade de Súmula Vinculante do STF, de acordo com o artigo 103-A, da Constituição Federal. 



    Em seu recurso de Agravo de Instrumento, a Entidade Pública sustentou a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, uma vez que o decisum exequendo evidentemente aplicou norma em situação ou com um sentido inconstitucionais, tendo adotado entendimento em frontalmente contrário àquele consubstanciado na Súmula Vinculante 20 desse E. STF   



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.   



    O acórdão recorrido ficou assim ementado no ponto objeto de impugnação recursal (eDoc. 28):  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GDIBGE. COISA JULGADA. 



    1. O título executivo judicial que deu origem à execução individual em que proferida a decisão agravada reconheceu o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - GDIBGE pelos substituídos da associação impetrante do mandado de segurança coletivo n° 2009.51.01.002254-6, nos mesmos moldes da recebida pelos servidores em atividade.



    (...)



    5. O título executivo judicial não restringiu seus efeitos apenas aos já aposentados ou pensionistas à época da impetração do mandado de segurança coletivo, tampouco mencionou quando a associação à DAPIBGE deveria ocorrer, de modo que, para fins de legitimidade ativa, basta que comprovem a condição de associados, independentemente da data em que se deu a filiação. Precedentes do TRF2 (AG 0015068-02.2017.4.02.0000 e AG 0002169-35.2018.4.02.0000).



    (...)



    9. Sem razão o agravante em aduzir inexigibilidade do título e excesso de execução por violação à Súmula Vinculante n° 20, pois, como constou do julgamento do mandado de segurança coletivo, a parcela da GDIBGE, uma vez realizada a avaliação, era calculada e paga de maneira linear aos servidores ativos, independentemente do resultado obtido individualmente, o que conferiu o caráter genérico da gratificação. Ademais, os atos normativos que regulamentaram os critérios de avaliação, citados pelo agravante, são anteriores à impetração do mandado de segurança.  [...]



    Constato, desde logo, que a suposta ofensa aos arts. 5º, LIII, LIV, LXXVIII, 100, § 2º, e 103-A da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido (eDoc. 28). 



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)  



    Não obstante referida deficiência de ordem processual, observo que no tocante à alegação de ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição, o recorrente não fundamentou, no recurso extraordinário, como o acórdão recorrido teria violado referido dispositivo. Assim, é aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.  



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR,  ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, ministro Luiz Fux:  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).  



    Pontuo, ainda, que são reiterados os julgamentos no âmbito desta Suprema Corte expressando o entendimento de que a análise da manifestada violação ao princípio da razoável duração do processo demanda a averiguação de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. Desse modo, o seu exame na via extraordinária mostra- -se inadmissível (ARE 1.344.605 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.368.109 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.374.424 AgR, ministro Luiz Fux; RE 627.314 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.211.103 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.335.550 AgR, ministra Cármen Lúcia; entre outros).



    De outro lado, a propósito da matéria debatida nos autos, anoto que o Plenário do Supremo Tribunal, no âmbito da repercussão geral, julgou o   ARE 1.293.130 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1119), em acórdão assim sintetizado (meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.  



    Em referido julgamento, restou fixada tese no sentido de que “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.  



    Verifico ser patente que tal entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos de recursos que versaram matéria idêntica à veiculada nesta sede processual e que contaram com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE como parte recorrente: ARE 1.315.155, ministra Rosa Weber; ARE 1.321.456, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.343.733, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.345.315, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.354.870, ministra Cármen Lúcia, e ARE 1.322.822, de minha relatoria.  



    Em casos fronteiriços, cito ainda: ARE 1.289.067 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.146.736 AgR e RE 1.296.035 AgR ED, ambos de Relatoria do ministro Roberto Barroso; entre outros:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA: TEMAS 660 E 715 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.310.363 AgR, ministra Cármen Lúcia)  



    A propósito, colaciono trechos do acórdão recorrido:  



    O título executivo judicial determinou expressamente que o pagamento da GDIBGE na mesma proporção paga aos servidores em atividade, deveria ser feito aos substituídos da associação impetrante "(a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante)". 



    Assim, verifica-se que o título não restringiu seus efeitos apenas aos que já eram aposentados ou pensionistas à época da impetração do mandado de segurança coletivo e, em que pese tenha exigido a condição de associado à DAPIBGE, não mencionou quando tal associação deva ocorrer, devendo, portanto, ser observada a coisa julgada. 



    Além de o título executivo, assim como o artigo 21, caput, da Lei n° 12.016/2009, não exigirem que a associação seja anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, as decisões proferidas nos RE's n°'s 612.043 e 573.232 referem-se às ações coletivas de rito ordinário, e não ao mandado de segurança coletivo. 



    Portanto, há de se concluir que, no caso, como a DAPIBGE constou no polo ativo do mandado de segurança como substituta processual, sem qualquer ressalva, a coisa julgada coletiva alcança toda a categoria por ela substituída, independentemente da data da filiação à associação ou de eventual nome em lista de associados. 



    Cabe esclarecer que, consoante documentos de fls. 13, 19 e 29 dos autos originários, os exequentes/agravados são filiados à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE - DAPIBGE, impetrante do mandado de segurança coletivo e, portanto, beneficiários do título coletivo em análise.



    (...)



    Ademais, o eg. STF entende pela "Não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2°-A da Lei n° 9.494/97, de instrução da petição inicial com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços" (Pleno, MS 23769, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 30-04-2004 PP -00033). No mesmo sentido os precedentes: MS n° 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio, e RE n° 141.733, Rel. Min. limar Gaivão.



    Tal o contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu no entendimento firmado pelo Supremo. 



    Por fim, relativamente à alegada contrariedade ao teor da Súmula vinculante n. 20 do STF, cumpre destacar os fundamentos do acórdão regional, verbis:



    De se ver que, no mandado de segurança coletivo, não foi sustentada a existência de paridade da gratificação enquanto ausente a regulamentação acerca dos critérios de avaliação, e, sim, que a parcela da GDIBGE relativa ao desempenho institucional, uma vez realizada a avaliação, era calculada e paga de maneira linear aos servidores ativos, independentemente do resultado obtido individualmente e, sendo assim, a GDIBGE, nesta parte, ostentava caráter genérico, de forma que os inativos deveriam receber também o mesmo número de pontos atribuídos para os ativos a cada período de avaliação de desempenho institucional, o que foi acolhido no título. 



    Portanto, a existência de regulamentação dos critérios de avaliação, ao contrário do alegado pelo recorrente, não teve o condão de limitar o direito reconhecido aos substituídos da associação impetrante, eis que os atrasados devidos não dizem respeito ao desempenho individual, mas ao desempenho institucional realizado de acordo com a regulamentação. 



    Ademais, os atos normativos que regulamentaram os critérios de avaliação e que, segundo o agravante, limitariam o período e a pontuação da gratificação nos termos em que deferida no título, também são anteriores à impetração, quais sejam: (i) o Decreto n° 6.312/2007, (ii) a Resolução do Conselho Diretor RCD n° 11-A/2008. 



    Além disso, foi julgado improcedente o pedido de rescisão do título, formulado na ação rescisória n° 2013.02.01.009758-4.   



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ilustram essa orientação os seguintes precedentes em casos exatamente fronteiriços: ARE 1319248/RJ, Ministro EDSON FACHIN, ARE 1376322/RJ, Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente